Tribunal: TJBA
Processo: 8025408-65.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025408-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCAS VELOZO DE CASTRO AGUIAR Advogado(s): LUCAS VELOZO DE CASTRO AGUIAR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HISTÓRICO ESCOLAR COM AUTENTICAÇÃO DIGITAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA LIMINAR. ASTREINTES HOMOLOGADAS EM R$ 115.000,00. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que reconheceu o descumprimento reiterado de ordem liminar, homologou multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 115.000,00, majorou a multa diária e autorizou sua execução provisória, diante da mora administrativa no cumprimento de obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificação da legalidade da homologação e execução provisória das astreintes contra a Fazenda Pública, a viabilidade técnica da obrigação imposta e a proporcionalidade da multa fixada, à luz da jurisprudência do STJ e do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa diária foi fixada judicialmente diante de descumprimento reiterado da ordem liminar, com intimações pessoais desatendidas e inércia prolongada da autoridade coatora. 4. A alegada impossibilidade técnica de expedir documento com QR Code é improcedente, pois o histórico entregue continha código único de verificação, atendendo à finalidade da ordem judicial. 5. O argumento de impossibilidade foi alegado apenas após seis meses de silêncio, configurando preclusão consumativa e litigância de má-fé. 6. A execução provisória das astreintes encontra amparo no art. 537, § 3.º, do CPC, sendo possível mesmo contra a Fazenda Pública, sem necessidade de trânsito em julgado, dada sua natureza coercitiva e processual. 7. O valor da multa fixado observa os princípios da razoabilidade e da efetividade da jurisdição, não havendo desproporcionalidade ou enriquecimento ilícito. 8. A revisão de astreintes já consolidadas é incabível, por expressa vedação legal (art. 537, § 1.º, do CPC) e entendimento consolidado do STJ. 9. O comportamento da parte agravante revela intuito protelatório e tentativa de esvaziar a autoridade das decisões judiciais, sendo indevido o efeito suspensivo pleiteado. IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA NA ÍNTEGRA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8025408-65.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA e, como Agravado, LUCAS VELOZO DE CASTRO AGUIAR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11